Tribunal: TJMT
Processo: 1026708-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026708-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), DISK FESTA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 08.696.790/0001-01 (AGRAVANTE), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (AGRAVADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS JOSÉ CARMO ALVES AZEVEDO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR DECADÊNCIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. COMPLEXIDADE FÁTICO-JURÍDICA. INVIABILIDADE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança para suspensão da exigibilidade de crédito tributário relativo ao ICMS devido sob regime de substituição tributária, objeto da NAI no 141341000172019198.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito tributário estaria fulminado pela decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN, considerando a data do julgamento final administrativo; e (ii) saber se o indeferimento do Pedido de Revisão de Ofício, após o trânsito em julgado na esfera administrativa, configuraria violação a direito líquido e certo, a justificar a concessão de tutela liminar no mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC/2015, arts. 300 e 995, p.u.), requisitos não verificados no caso em tela.

4. A alegação de decadência tributária exige análise técnica e aprofundada da constituição do crédito, da natureza do tributo e da fluência do prazo quinquenal, a partir da lavratura da NAI em 2019 ou da decisão administrativa final em 2024.

5. A controvérsia envolve aspectos jurídicos complexos e dependentes de instrução probatória, o que inviabiliza sua apreciação sob a cognição sumária própria da tutela provisória.

6. A antecipação de provimento recursal satisfativo, sem análise plena da controvérsia, esvaziaria a ação mandamental, em afronta ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A verificação da decadência do crédito tributário exige análise probatória e jurídica aprofundada, incompatível com o juízo sumário da tutela provisória. 2. A concessão de liminar em mandado de segurança para suspender crédito tributário pressupõe demonstração inequívoca da plausibilidade jurídica do direito invocado e do risco de dano irreparável, requisitos não presentes em controvérsias de alta complexidade técnica.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por Disk Festa Comércio de Bebidas Ltda. – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1016914-45.2025.8.11.0041, que indeferiu a liminar requerida para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento do mérito.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento se baseou em premissa equivocada, porquanto o pedido formulado na esfera administrativa consistiu em revisão de ofício para reconhecimento da decadência, e não em interposição de novo recurso administrativo. Alega que a decadência constitui matéria de ordem pública, nos termos do art. 149, IX, do Código Tributário Nacional, e do art. 1.030, § 5o, V, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso – RICMS/MT, podendo, portanto, ser apreciada a qualquer tempo.

Argumenta, ainda, que o crédito tributário já se encontrava fulminado pela decadência antes de sua constituição definitiva e que o periculum in mora resta configurado diante da exclusão do Simples Nacional, do impedimento à obtenção de certidão de regularidade fiscal e da iminência da prática de atos constritivos.

O pedido de concessão de efeito ativo foi indeferido (Id. 306017888).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo não provimento do recurso, sustentando a regularidade do lançamento tributário, a impossibilidade de revisão de ofício após o trânsito em julgado na esfera administrativa, bem como a inexistência de decadência do crédito tributário.

O Ministério Público, por meio do parecer constante no Id. 318178355, absteve-se de apresentar manifestação, por entender que o caso em análise versa sobre interesse individual disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança no 1016914-45.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar formulado para suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído pela Notificação de Autuação e Imposição de Multa – NAI no 141341000172019198, no valor de R$ 387.306,50 (trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e seis reais e cinquenta centavos).

A controvérsia cinge-se em definir se o Pedido de Revisão de Ofício, formulado pela agravante para reconhecimento da decadência do crédito tributário, poderia ser inadmitido pela autoridade fiscal após o trânsito em julgado administrativo, bem como se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela liminar no mandado de segurança.

A agravante sustenta que a decadência constitui matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo, e que o crédito tributário encontra-se fulminado pela decadência, haja vista que a decisão administrativa final foi proferida em 27 de novembro de 2024, quando já transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional.

Todavia, a insurgência não merece acolhida.

A concessão de tutela de urgência, tanto no juízo de origem quanto na instância recursal, exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso em apreço, a pretensão recursal não reúne o requisito da probabilidade do direito alegado.

A agravante afirma que o crédito tributário está fulminado pela decadência, sustentando que a decisão administrativa final foi proferida em 27 de novembro de 2024, quando já ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN, em relação aos fatos geradores ocorridos entre os exercícios de 2014 a 2017.

Entretanto, a análise da viabilidade jurídica da decadência suscitada demanda o exame aprofundado do contexto fático e documental, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Com efeito, a controvérsia em apreço envolve questões jurídicas de elevada complexidade, notadamente no que tange à definição do momento exato da constituição do crédito tributário, que pode ser entendido como ocorrido com a lavratura da Notificação de Lançamento de Crédito Tributário (NAI), em 22 de janeiro de 2019, ou, alternativamente, com o julgamento final proferido em 27 de novembro de 2024.

Também se discute a aplicabilidade, ao caso concreto, da regra geral prevista no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, em contraposição à regra específica estabelecida no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Ademais, impõe-se a análise dos marcos temporais relevantes no âmbito do processo administrativo tributário, especialmente no que se refere à eventual ocorrência de causas de suspensão ou interrupção do prazo decadencial.

Por fim, destaca-se a relevância da natureza jurídica do tributo em questão, o ICMS sob o regime de substituição tributária, e suas peculiaridades no tocante à contagem do referido prazo.

Além disso, é necessário ponderar se o Pedido de Revisão de Ofício formulado pela agravante visa, de fato, ao reconhecimento de nulidade do lançamento tributário por vício formal, ou se configura tentativa de rediscussão do mérito já definitivamente julgado na esfera administrativa.

Tais questões demandam instrução probatória e análise exauriente, não podendo ser solucionadas de forma sumária, sob pena de antecipação indevida da tutela jurisdicional, em afronta aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que matérias tributárias de alta complexidade demandam instrução adequada e cognição plena, não se revelando aptas à apreciação em sede de liminar. Veja-se:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIMINAR INDEFERIDA . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de nulidade de crédito tributário, por ausência dos requisitos legais necessários à concessão da medida. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada de nulidade de crédito tributário . III. Razões de decidir: 3. Não restou demonstrada a presença dos requisitos legais necessários à concessão da medida liminar, em especial a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4 . A decisão de primeiro grau foi mantida, uma vez que o requerente não comprovou elementos suficientes para o deferimento da liminar. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso não provido .

Tese de julgamento: "A concessão de liminar para nulidade de crédito tributário exige a demonstração dos requisitos legais, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10154678220248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2024)

Ressalte-se, por oportuno, que o indeferimento da liminar não implica antecipação do julgamento de mérito, preservando-se ao Juízo de origem a análise definitiva da controvérsia, mediante adequada instrução processual.

Embora a agravante alegue a ocorrência de prejuízos decorrentes da exclusão do Simples Nacional e da inscrição do débito em dívida ativa, tais consequências são efeitos naturais do lançamento tributário regularmente constituído, não sendo suficientes, nesta fase processual, para suprir a ausência de demonstração inequívoca da plausibilidade jurídica do direito invocado.

A antecipação da tutela recursal, como ora pretendida, acarretaria indevida concessão de provimento satisfativo, esvaziando o objeto da ação mandamental originária, sem a devida instrução e cognição exauriente, em violação ao devido processo legal.

Diante disso, constata-se que o juízo de primeiro grau agiu com acerto e razoabilidade ao indeferir a tutela de urgência, em consonância com os princípios constitucionais que norteiam a jurisdição administrativa e judicial tributária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por DISK FESTA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME, para manter na íntegra a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025